Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEFICÁCIA DA NORMA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). LEI 5.174/2013. JORNADA DE TRABALHO. 40 HORAS. REAJUSTE DO VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N.o 37. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei Distrital n.o 5.008/2012, que reestrutura as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e dá outras providências, ao conceder reajuste remuneratório escalonado aos servidores do DF, preconizou que o benefício seria implementável em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano, sendo certo que a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA seria suprida integralmente em 1o de setembro de 2015.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
3. Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento.
4. É vedado ao Poder Judiciário aumentar ou estender vantagens a servidores públicos civis ou militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento apenas no princípio da isonomia (Súmula Vinculante n.o 37). O aumento de vencimento de servidor depende de Lei e o Poder Judiciário não dispõe, via de regra, de competência legiferante.
5- Não há que se falar em previsão legal do aumento proporcional da remuneração, quando a Lei Distrital n.o 5.174/2013 apenas previu a redução da jornada de trabalho para vinte horas semanais, sem prejuízo da remuneração, não havendo menção de que aqueles que trabalhassem quarenta horas teriam direito ao dobro da remuneração.
6. Recurso desprovido.